Tribunal: TJDFT
Processo: 0709469-19.2017.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0709469-19.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE MARIA COELHO DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido por esta Turma Recursal em que o processamento foi indeferido (ID 2597244 - Pág. 3). Interposto o agravo contra a decisão que indeferiu o processamento do RE os autos foram encaminhados ao STF (ID 3162121), que submeteu as questões dos autos à sistemática da repercussão geral do RE no 684.612, Tema n. 698. No julgamento do RE no 684.612, foram fixadas as seguintes teses: 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). Retornando os autos para reexame, verifico que não há alteração a ser feita no acórdão no 1039716. Conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal o Poder Judiciário pode intervir em políticas públicas voltas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço. No caso dos autos, o serviço de transporte público gratuito a pessoas com deficiência está sendo prestado sem vício, já que os critérios limitativos objetivos impostos pela lei não podem ser vistos como vício. Segue, pois, inalterado o acórdão. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e retornem-se ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito